Tribunal: TJBA
Processo: 8043294-77.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8043294-77.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: REINALDO ALVES DE OLIVEIRA e outros Advogado(s): MATEUS SILVA RIBEIRO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ILHÉUS - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA POR DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. INCÊNDIO EM IMÓVEL DA VÍTIMA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE ENFERMIDADE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado por M.S.R. em favor de R.A.O., contra ato da MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/BA, que decretou prisão preventiva do paciente em razão de descumprimento de medidas protetivas de urgência no contexto da Lei Maria da Penha, culminando em incêndio no imóvel da vítima. O paciente teve contra si deferidas medidas protetivas consistentes em afastamento do lar, proibição de contato e aproximação da vítima e familiares, além de participação em grupo reflexivo. Em 09/06/2025, teria descumprido tais medidas, ateando fogo no imóvel da vítima, evidenciando absoluto desprezo às determinações judiciais. A defesa sustenta que o paciente é idoso, primário, sem antecedentes criminais, aposentado por invalidez e portador de enfermidade que demanda tratamento médico contínuo, fazendo uso de medicação controlada, requerendo substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou aplicação de medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se as alegadas condições de saúde do paciente, considerando ser idoso e portador de enfermidade, autorizam a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar nos termos do art. 318, II, do CPP, ou se o descumprimento grave de medidas protetivas com ato de violência justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. III. RAZÕES DE DECIDIR O descumprimento de medidas protetivas de urgência, especialmente quando acompanhado de conduta violenta como incêndio em imóvel da vítima, autoriza a decretação da prisão preventiva para salvaguarda da integridade física e psíquica da ofendida, não sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas em tais hipóteses. A jurisprudência é firme no sentido de que a gravidade concreta da conduta, evidenciando periculosidade do agente e necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública, justifica a prisão preventiva em casos de violência doméstica com descumprimento de medidas anteriores. Para aplicação do art. 318, II, do CPP, que autoriza substituição por prisão domiciliar quando o agente estiver "extremamente debilitado por motivo de doença grave", é imprescindível a demonstração inequívoca da gravidade do quadro clínico e da impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional. No caso concreto, embora a defesa tenha apresentado laudos médicos atestando uso de medicação controlada, não se comprovou que o paciente esteja em estado de debilidade extrema nem que o sistema prisional seja incapaz de atender às suas necessidades médicas. O presídio informou que o paciente estava fazendo uso das medicações prescritas (Fenobarbital e Diazepan), faltando apenas o ansistec 5mg (cloridrato de buspirona), e que estava agendado para atendimento médico para ajuste das medicações, demonstrando a viabilidade do tratamento no cárcere. Condições pessoais favoráveis como primariedade, idade avançada e aposentadoria por invalidez, por si sós, não impedem a prisão cautelar quando verificados os requisitos legais para a segregação provisória, especialmente diante da gravidade efetiva do delito e da periculosidade social demonstrada. A mera alegação de enfermidade física não pode ser suficiente para afastar a custódia cautelar, sob pena de criar imunidade penal para pessoas com problemas de saúde, devendo-se buscar o equilíbrio entre o direito fundamental à saúde e a necessidade de preservação da ordem pública por meio do fornecimento de tratamento adequado no cárcere. IV. DISPOSITIVO E TESE Habeas corpus conhecido e ordem denegada. Tese de julgamento: "O descumprimento grave de medidas protetivas de urgência na Lei Maria da Penha, acompanhado de ato de violência contra a vítima, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, não sendo suficiente a alegação de enfermidade sem prova inequívoca de debilidade extrema ou impossibilidade de tratamento no sistema prisional para autorizar a substituição por prisão domiciliar." Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 318, II, e 319; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; CP, arts. 163, parágrafo único, II, e 250, §1º, II, "a". Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 186.909, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 11.03.2024; STJ, AgRg no HC 946.575, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 11.12.2024; STJ, AgRg no HC 826.563, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 14.08.2023; STJ, HC 89.468, Rel. Min. Paulo Gallotti, 6ª Turma, j. 21.08.2008. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8043294-77.2025.8.05.0000, impetrado pelo Bel. MATHEUS SILVA RIBEIRO (OAB/BA. 60.279), em favor do Paciente REINALDO ALVES DE OLIVEIRA, apontando, como Autoridade Coatora, o MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ILHÉUS/BA. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER O HABEAS CORPUS E DENEGAR A ORDEM, nos termos expostos a seguir: